Tribunal: TJES
Processo: 5018229-82.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018229-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME CORREA DA SILVA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CIÊNCIA DO DÉBITO. ANÁLISE DO CONTRATO E DO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12528868) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485559) que negou provimento ao Recurso Inominado outrora opostos pela parte, mantendo o acórdão recorrido.

2. A Embargante aponta omissão e contradição no acórdão, que teria deixado de analisar integralmente o contrato e o regulamento do consórcio, os quais comprovam saldo devedor de 25% não quitado pelo Autor. Alega que provas cruciais, como extrato do consórcio e notificações do PROCON desde 2020, foram ignoradas, embora demonstrasse a ciência do débito. Sustenta violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) e afirma que a manutenção da decisão implica enriquecimento ilícito do Autor, em desacordo com o art. 884 do CC. Assim, requer a reforma da decisão.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais. Portanto, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

4.O pleito não merece acolhimento. As alegações de omissão e contradição apresentadas pela parte recorrente não se sustentam, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos. Concluiu-se, a partir delas, que a Ré não prestou informação clara e inequívoca ao consumidor sobre o débito discutido. Importa destacar que contradição se configura quando há incoerência interna entre os fundamentos ou dispositivos da decisão, e omissão, quando há ausência de enfrentamento de ponto relevante — o que não percebo no caso em apreço. Portanto, a simples discordância da parte com a fundamentação adotada não caracteriza defeito na decisão, tratando-se, na verdade, de inconformismo com o desfecho da demanda e de tentativa indevida de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Ressalte-se, ainda, que o julgador não tem o dever de se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que considerar relevantes para a solução da controvérsia, conforme seu convencimento motivado, como se verifica na hipótese em análise. (STJ, EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.214.790 - CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2018).

5. Ademais, observa-se, no tópico “g” dos embargos de declaração, a nítida intenção de prequestionamento. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)